Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721247-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DARCIO PAULO WILLMS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CDC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, corrigido monetariamente e acrescido de juros. 2. O colendo STJ acolheu, há muito, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática em relação ao fornecedor. Assim, ainda que o financiamento obtido por intermédio de cédula de crédito rural seja destinado ao desenvolvimento da atividade rural, atrai a legislação consumerista. 3. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 4. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 5. Agravo interno não provido. O recorrente alega violação ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, asseverando que se a operação bancária foi contratada no domicílio do recorrido e naquela localidade há agência do recorrente, não há motivo justo ou razoável para a manutenção da competência no foro de Brasília-DF. Afirma que “embora seja facultado ao autor escolher o local de ajuizamento, essa escolha não pode ser aleatória: deve se dar diante de um motivo razoável, demonstrando haver uma justificativa plausível para a escolha, sob pena de, além de não haver facilitação do exercício do direito pelo autor, haver uma dificuldade para o réu se defender, bem como para o próprio Juízo, na apuração da verdade dos fatos, uma vez que o Cartório está em outra Comarca, eventual prova testemunhal ou depoimento pessoal do autor, deverá ocorrer por meio de carta precatória. Ou seja, o ajuizamento da ação em Brasília-DF, além de não trazer facilidade de exercício do direito pelo autor e nem de defesa para o réu, dificulta o exercício da jurisdição.” (id 51316753, pág. 9). A título argumentativo, colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012